Tribunal: TJDFT
Processo: 0735641-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735641-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: CARLOS JAMES ABBEHUSEN NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA contra a decisão de ID 206079753 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de CARLOS JAMES ABBEHUSEN NETO, que declinou da competência em favor de uma das varas cíveis de Águas Claras - DF. Afirma, em suma, que a relação existente entre as partes não é de consumo; que é entidade fechada de previdência privada; que incide a Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça; que há diversas execuções similares em curso no juízo; que há afronta à segurança jurídica; que a execução foi proposta no foro de eleição do contrato, conforme previsto no artigo 781, III, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção do trâmite do processo no foro indicado. Custas recolhidas (ID 63307797). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição de agravo de instrumento fora do rol do dispositivo legal, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença, por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de natureza liminar, a primeira questão se refere ao reconhecimento ou não da relação de consumo entre as partes. Trata-se de execução de título extrajudicial decorrente do inadimplemento de contrato de empréstimo firmado entre particular e sociedade civil de previdência privada, após instrumento de confissão e parcelamento da dívida, no qual se elegeu o foro de Brasília como o competente. A parte agravante alega que a relação entre as partes não é de consumo, com base no entendimento consolidado na Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça. De fato, as entidades fechadas de previdência privada não se caracterizam como instituições financeiras e suas relações contratuais são estabelecidas exclusivamente com participantes e assistidos dos planos de benefícios, de modo que, prima facie, “as regras do Código Consumerista, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial, não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. Assim deve ser interpretada a Súmula 321/STJ, que continua válida, restrita aos casos a envolver entidades abertas de previdência” (RESp 1.536.786, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 26/8/2015). A matéria ainda é controversa no âmbito deste e. Tribunal, mas tem prevalecido, majoritariamente, o entendimento de que “a existência de legislação especial e, sobretudo, a falta de oferta, pelas entidades fechadas de previdência privada, de produtos e serviços no mercado de consumo, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contrato de mútuo celebrado com participante ou assistido” (Acórdão 1393002, 07020636020208070009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 2/3/2022. No mesmo sentido, confira-se Acórdão 1314079, 07038098420208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021). Em acréscimo, colaciona-se recente deliberação da e. 1a Câmara Cível: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVOS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA. EXECUÇÃO. CONTRATO MÚTUO. ENTIDADE FECHADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A regra consumerista não incide nos contratos previdenciários firmados com entidades fechadas de previdência complementar, em decorrência do associativismo e da ausência de fins lucrativos típicos dessa relação jurídica. 2. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de execução de título extrajudicial, devendo ser aplicado ao caso o enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. A competência para a execução de dívida lastreada em contrato de mútuo firmado entre entidade fechada de previdência privada e associado, é territorial e de natureza relativa, matéria não cognoscível de ofício pelo magistrado, devendo ser suscitada pelas partes no momento oportuno (artigo 64 e 337, inciso II, do Código de Processo Civil). 4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1673144, 07380952320228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023) Ainda que se tratasse de relação de consumo, não se vislumbra, de plano, a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante. Em outras palavras, não seria possível, desde logo, afirmar que o foro de Brasília resultará em prejuízo ao exercício de defesa do executado. Constituiria prerrogativa do executado/agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. Todavia, como dito, a relação existente entre as partes não aparenta ser de consumo. Além da probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justifica-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Promova a secretaria a retificação no cadastramento do recurso, uma vez que se trata de agravo de instrumento e não de habeas corpus cível. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora